Tribunal: TJPA
Processo: 0819016-37.2023.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0819016-37.2023.8.14.0000

AUTOR: JOAO LUCIDIO LOBATO PAES

AUTORIDADE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. PROJETO DE LEI. INICIATIVA DO EXECUTIVO. EMENDAS LEGISLATIVAS. ACRÉSCIMO DE DISPOSITIVOS. PISO SALARIAL MUNICIPAL DA ENFERMAGEM. EQUIPARAÇÃO AO PISO NACIONAL. INTEGRAÇÃO E INCORPORAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO AO VENCIMENTO BASE. ELEVAÇÃO DE DESPESAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. MATÉRIA VEDADA À EMENDA PARLAMENTAR. VETO REJEITADO. PROMULGAÇÃO PELO CHEFE DO LEGISLATIVO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS.

1. A lide propõe o confronto entre os dispositivos da lei municipal e as disposições pertinentes da Constituição do Estado do Pará. Não existe previsão legal ou normativa que atribua o controle concentrado de legalidade ao primeiro grau de jurisdição, sendo a matéria originária dos tribunais, por simetria da alínea “a” do art. 102 da CF, que prevê expressamente a competência originária do STF para processar e julgar tais demandas em face da Carta Republicana. Preliminar de incompetência rejeitada;

2. Trata-se de medida cautelar postulada na representação de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Paragominas em face do parágrafo único do artigo 2º e artigos 4º, 5º e 8º da Lei Municipal nº 1142/2023, por afronta à alínea “d” do inciso II do artigo 105 e ao inciso I do art. 106, ambos da Constituição do Estado do Pará;

3. Uma das finalidades da Lei Municipal nº 1142/2023 consiste na criação do piso salarial da enfermagem no âmbito municipal que, a teor da alínea “d” do inciso II do artigo 105 da CE, integra o plexo de matérias de competência privativa do Chefe do Executivo. Logo, as correspondentes propostas de emenda encontram limites na vedação contida no inciso I do art. 106 da CE, qual seja a elevação de despesa à conta do Executivo;

4. Enquanto o
caput
do art. 2º da lei autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder parcelas complementares salariais sobre os vencimentos dos servidores destinatários, o parágrafo único (vetado) equipara o vencimento base municipal ao piso nacional, conferido pela Lei Federal nº 14.434/22; já o art. 4º (vetado) prevê a integração dos valores repassados pela União, a título de assistência financeira complementar, ao vencimento base dos servidores; e os artigos 5º e 8º (vetados) estabelecem a incorporação de tais valores ao vencimento base;

5. Definido na lei de regência que o piso municipal dos profissionais da enfermagem corre à conta do Município de Paragominas, conquanto os dispositivos impugnados imponham sua elevação ao equipará-lo ao piso nacional da categoria, decerto o texto do parágrafo único do art. 2º encarta ônus financeiro ao erário municipal. Quanto aos artigos 4º, 5º e 8º do diploma impugnado, são consectários lógicos da elevação salarial positivada no parágrafo único do art. 2º, já que deduzem à incorporação salarial os valores eventualmente repassados pela União a título de apoio financeiro, atraindo a responsabilidade financeira do ente municipal, com extensão às parcelas de natureza previdenciária. Presente a plausibilidade inequívoca dos fundamentos;

6. O perigo de lesão irreparável reside na imposição, por tempo indeterminado, de obrigação ao Executivo, mediante dicção legislativa que majora gasto público, sendo necessária parcimônia no trato da questão;

7. Medida cautelar deferida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 8ª Sessão Ordinária, realizada no dia 6/3/2024, à unanimidade,
deferem

o pedido de

medida cautelar
, para determinar a suspensão dos efeitos do parágrafo único do art. 2º e artigos 5º e 8º da Lei Municipal nº 1.142/2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de pedido
de Medida Cautelar na Representação de Inconstitucionalidade
proposta pelo
Prefeito
do Município de Paragominas
em face do parágrafo único do artigo 2º e artigos 4º, 5º e 8º da Lei Municipal nº 1142/2023, por afronta à alínea “d” do inciso II do artigo 105 e ao inciso I do art. 106, ambos da Constituição do Estado do Pará.

O proponente postula a declaração de inconstitucionalidade sob o fundamento de que os dispositivos impugnados da lei padecem de vício formal, porquanto oriundos de emendas legislativas ao projeto de lei, de iniciativa do Executivo, apresentadas no curso do processo legislativo, cujo teor exorbita da competência da Cãmara Municipal, na medida em que onera as despesas dos cofres públicos, sendo tal competência privativa do Chefe do Executivo. Narra que os dispositivos objeto da lide foram vetados pelo autor, mas seguiram renitentes no Legislativo, que rejeitou o veto, resultando na correspondente promulgação pelo Presidente da Câmara Municipal.

Assenta que tais dispositivos elevam o piso salarial municipal e o igualam ao piso nacional da categoria, tornando inviável a remessa da assistência financeira complementar da União, na medida em que consistente na diferença entre a remuneração paga aos servidores pelo ente municipal e o teto nacionalmente vigente, sendo esta a elevação de despesa combatida. Requer a concessão de medida cautelar, com a suspensão dos efeitos do parágrafo único do artigo 2º e artigos 4º, 5º e 8º da Lei Municipal nº 1.142/2023, por violação à alínea “d” do inciso II do artigo 105, e ao inciso I do art. 106, ambos da Constituição do Estado do Pará.

Ação distribuída à minha relatoria.

Decisão interlocutória (Id. 17365742) reconhecendo o relevante interesse de ordem pública da matéria e determinando a oitiva da Câmara Legislativa Municipal, do Procurador do Município de Paragominas, e do Procurador Geral de Justiça do Estado do Pará, a teor do §4º c/c caput do §4º do art. 179 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Manifestação da Câmara Municipal de Paragominas (Id. 17623702), suscitando a incompetência do órgão julgador e pugnando pela remessa do processo ao primeiro grau de jurisdição. No mérito, afasta a tese de vício de iniciativa dos dispositivos de lei impugnados, tendo em vista a origem da lei no Poder Executivo, e defende a regularidade do processamento posterior; refuta o risco de prejuízo a justificar a cautelar requerida, sob o argumento de que são da União os recursos para cumprimento da lei, sendo do prefeito a responsabilidade pela implementação de elevação salarial, e que, não havendo interferência neste processo pela lei impugnada, não há necessidade de medida cautelar suspensiva de seus efeitos. Requer o acolhimento da preliminar ou o indeferimento da cautelar requerida.

Parecer do Procurador Geral de Justiça (Id. 17712444) opinando pela procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preliminar suscitada pela defesa

A Câmara Municipal suscitou preliminar de incompetência do Tribunal para apreciar a ADI, porquanto impugne os dispositivos citados por confronto com a Lei Orgânica Municipal, e não em face da Constituição Estadual.

Consoante explanado no relatório, a lide propõe o confronto entre os dispositivos da lei municipal e as disposições pertinentes da Constituição do Estado do Pará, não havendo pertinência fática na alegação lançada nas razões da preliminar suscitada.

De mais a mais, consigno a inexistência de previsão legal ou normativa que atribua o controle concentrado de legalidade ao primeiro grau de jurisdição, sendo a matéria originária dos tribunais, por simetria da alínea “a” do art. 102 da CF, que prevê expressamente a competência originária do Superior Tribunal Federal para processar e julgar tais demandas em face da Carta Republicana. Daí porque a preliminar também carece de pertinência teórica.

Não obstante isto, tendo em conta o caráter abstrato da lide, assim como a ordem pública das questões preliminares, reputo útil a tecitura de algumas notas acerca da adequação desta via processual para apreciar o pedido – o que talvez fosse a efetiva temática da discussão suscitada pela defesa, que restou identificada como “incompetência”.

Deste modo, declaro adequada a propositura da ADI para o enfrentamento em debate, sob as anotações a saber:

O controle direto de constitucionalidade de leis e atos normativos compete ao Supremo Tribunal Federal e aos Tribunais de Justiça, observadas as disposições da alínea “a”, do inciso I do artigo 102 e do §2º do art. 125, ambos da CF. É dizer que o controle abstrato das leis e dos atos normativos federais em face da CF se dá por meio de ação proposta perante o STF; e que o controle de mesma natureza sobre as leis ou atos normativos estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual, se dá por meio de ação proposta perante o Tribunal de Justiça. Vide as respectivas disposições constitucionais:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

(...)

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Do exposto, assento que a matéria passível de debate perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), por esta via processual, alude a constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, tendo como parâmetro a Constituição do Estado do Pará (CE/PA); ou norma constitucional de reprodução obrigatória, nos moldes do julgamento da ADI: 5646/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07/02/2019, assim ementada:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 125, § 2º, DA CRFB/1988. PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. 1. É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da Republica, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. 2. As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local. 3. A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição. 4. A pluralidade dos intérpretes da Constituição no Poder Judiciário deve respeitar as normas constitucionais de competência, pelo que descabe aos Tribunais de Justiça o exercício irrestrito do exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal em face da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para julgar improcedente o pedido, atribuindo ao art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Sergipe interpretação conforme à Constituição, a fim de aclarar que a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça estadual somente poderá ter por parâmetro normas da Constituição Federal quando as mesmas forem de reprodução obrigatória na ordem constitucional local ou objeto de transposição ou remissão na Constituição estadual. Como tese de julgamento, firma-se o seguinte entendimento: É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros (STF - ADI: 5646 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/02/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/05/2019).

A discussão proposta versa sobre a inconstitucionalidade de dispositivos de lei municipal em relação à Constituição Estadual (CE). No entanto, os artigos 105 e 106 da CE não aludem à competência privativa do Prefeito, senão do Governador. Vide:

“Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

(...)

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública;

(...)

Art. 106. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador, salvo se se tratar de emenda ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, observado o disposto no art. 166, §§ 3º. e 4º, da Constituição Federal;”

A violação à competência privativa do Chefe do Executivo Municipal não encontra disposição na Constituição do Estado, mas no art. 63 da Lei Orgânica do Município, cujas alíneas “b” e “c” e seu parágrafo único, dispõem correlatamente sobre a matéria debatida. Vide:

“Art. 63. É da competência do Prefeito a iniciativa de leis que disponham sobre:

(...)

b) criem cargos, funções ou empregos públicos do Executivo em geral, aumentem vencimentos ou vantagens dos servidores municipais;

c) importem em aumento de Despesa ou diminuição da Receita;

(...)

Parágrafo Único - Nos projetos oriundos da competência exclusiva do Prefeito, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, nem que alterem a criação de cargos.”

Ocorre que, em atenção ao princípio da simetria das leis constitucionais, sendo a competência legislativa matéria de reprodução obrigatória, na Lei Orgânica Municipal, do quanto vasado no texto da Constituição Federal, a fundo, a impugnação se projeta sobre a norma constitucional estadual. Portanto, infere-se acertada a dedução lógica de que, em última análise, o fundamento da pretensão visa à salvaguarda da ordem constitucional maior, plasmada na Lei Orgânica e na Constituição Estadual.

Daí porque a via da representação constitucional se amolda, sobremaneira, à pretensão deduzida.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de incompetência.

Mérito

Trata-se de pedido de Medida Cautelar formulado na Representação de Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 2º e artigos 4º, 5º e 8º da Lei Municipal nº 1142/2023, por afronta à alínea “d” do inciso II do artigo 105 e ao inciso I do art. 106, ambos da Constituição do Estado do Pará.

A Lei Municipal nº 1142/2023 dispõe sobre a regulamentação da Assistência Financeira Complementar repassada pela União Federal, visando a dar cumprimento ao previsto na Lei Federal n.º 14.434/2022, que instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, e do Auxiliar de Enfermagem.

Segue a redação dos dispositivos impugnados:

“
Art. 2º. (
...)

Parágrafo Único:
A parcela salarial complementar de que trata este artigo destina-se a equiparar a vencimento básico dos servidores ao piso nacional da categoria previsto na Lei Nacional nº 14.434 de 04/08/2022.

Art. 4º.
O valor da assistência financeira complementar altera o vencimento básico dos respectivos servidores.

Art. 5º.
O valor da assistência financeira complementar transferida pela União, não implica em aumento automático de outras parcelas ou vantagens remuneratórias e será incorporada ao vencimento básico dos profissionais contemplados.

Art. 8º.
Os valores repassados a título assistência financeira complementar da União serão incorporados ao vencimento base.”

Examino o pedido de medida cautelar com supedâneo no
caput
do art. 179 do RITJPA, com as anotações a saber:

A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais, nos termos definidos na ADI 1.155-3/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio - DJ de 18/5/2001.

Nos termos da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, em sede de exame de pedido cautelar nos autos da ADI 7236 MC / DF – DJ de 28/12/2022, o juízo próprio do exame da cautelar em sede de controle constitucional alberga, em sua gênese, caráter político, incutido no exame da conveniência da concessão da medida, tendo em vista a plausibilidade inequívoca dos fundamentos em confronto com os eventuais riscos sociais e individuais advindos da eficácia da decisão, ou ainda das consequências provenientes da manutenção dos efeitos do ato impugnado.

O proponente aponta inconstitucionalidade formal dos dispositivos apontado, por violação à alínea “d” do inciso II do artigo 105 e ao inciso I do art. 106, da Constituição do Estado do Pará, cuja redação repito para efeito de melhor didática:

“Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

(...)

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública;

(...)

Art. 106. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador, salvo se se tratar de emenda ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, observado o disposto no art. 166, §§ 3º. e 4º, da Constituição Federal;”

Guardadas as peculiaridades explanadas ao apreciar a matéria preliminar, prossigo no voto com foco na Carta do Estado do Pará, em atenção à adstrição ao pedido, que em nada confronta com a técnica jurisdicional apropriada à espécie.

Pois bem.

A inicial explana que o projeto de lei em relevo foi apresentado pelo Prefeito à Câmara Legislativa, sofreu emendas parlamentares consistes na inclusão dos dispositivos ora impugnados, que restaram vetadas pelo Prefeito, tendo a Câmara rejeitado o veto com posterior promulgação da lei pelo Chefe do Legislativo.

Observada a natureza da presente decisão, sob medida exiguamente técnica, cinge-se o julgado ao quanto necessário à identificação dos requisitos da aptidão antecipatória em voga.

Uma das finalidades da Lei Municipal nº 1142/2023 consiste na criação do piso salarial da enfermagem no âmbito municipal que, a teor da alínea “d” do inciso II do artigo 105 da CE, integra o plexo de matérias de competência privativa do Chefe do Executivo. Logo, tendo em vista o contexto dos autos, dessume-se que as propostas de emenda encontram limites na vedação contida no inciso I do art. 106 da CE, qual seja a elevação de despesa à conta do Executivo.

Para se inferir a efetiva majoração de despesa alegada, importa apreciar a íntegra da lei, em cotejo com o texto vetado.
In verbis:

“Art. 1º. Esta lei cria no ordenamento municipal o piso salarial da enfermagem e regulamenta o valor adicional repassado pela União Federal ao Município de Paragominas, a título de assistência financeira complementar visando dar cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional 127 de 22/12/2022 e Lei Federal nº 14.434 de 04/08/2022, e que institui o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelas complementares salariais sobre os vencimentos dos seguintes servidores do Quadro da Secretaria de Saúde do Município: enfermeiros; técnicos de enfermagem; auxiliares de enfermagem;

Parágrafo Único: (VETADO)

Parágrafo Único: A parcela salarial complementar de que trata este artigo destina-se a equiparar a vencimento básico dos servidores ao piso nacional da categoria previsto na Lei Nacional nº 14.434 de 04/08/2022.

Art. 3º. Considera-se PISO SALARIAL para os fins desta Lei, o valor remuneratório dos profissionais, equivalente ao somatório do vencimento básico (VB) e às vantagens pecuniárias de natureza Fixa, Geral e Permanente (FGP), excetuando as parcelas indenizatórias, vantagens pecuniárias variáveis, individuais e/ou transitórias.

Art. 4º. (VETADO)

Art. 4º. O valor da assistência financeira complementar altera o vencimento básico dos respectivos servidores.

Art. 5º. (VETADO)

Art. 5º. O valor da assistência financeira complementar transferida pela União, não implica em aumento automático de outras parcelas ou vantagens remuneratórias e será incorporada ao vencimento básico dos profissionais contemplados.

Art. 6º. Compete a União custear, nos termos da Emenda Constitucional n° 127, de 22 de dezembro de 2022, os valores a título de Assistência Financeira Complementar para atingimento do piso salarial, não sendo repassada essa responsabilidade de forma automática ao Município, estando este desobrigado do seu cumprimento em caso de não custeio pela União.

Parágrafo Único. O Município de Paragominas fica autorizado a conceder o pagamento da complementação de valores aos servidores ocupantes dos cargos de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, vinculados à Administração Municipal para o alcance do piso salarial estipulado, até o limite da Assistência Financeira Complementar transferida pela União, observado o valor individualizado e destinado para cada servidor pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º. O pagamento da diferença salarial a título de complementariedade da União para fins de atingimento do piso salarial, não altera a Lei Municipal nº-184/98 e suas alterações posteriores, que “Dispõe sobre cargos, carreiras e vencimentos da administração Pública direta, autarquia e fundacional do Município de Paragominas e dá outras providencias”, ou a Lei Municipal nº 422/87 e suas alterações posteriores, que

Art. 8º. (VETADO)

Art. 8º. Os valores repassados a título de assistência financeira complementar da União serão incorporados ao vencimento base.

Art. 9°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de maio de 2023.”

Enquanto o
caput
do art. 2º da lei autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder parcelas complementares salariais sobre os vencimentos dos servidores destinatários, o parágrafo único (vetado) equipara o vencimento base municipal ao piso nacional, conferido pela Lei Federal nº 14.434/22; já o art. 4º (vetado) prevê a integração dos valores repassados pela União, a título de assistência financeira complementar, ao vencimento base dos servidores; e os artigos 5º e 8º (vetados) estabelecem a incorporação de tais valores ao vencimento base.

A Lei Municipal nº 903/15 (Id. 17623712), que fixou o valor do salário de servidores da rede municipal de saúde do município, em seu art. 1º fixou os seguintes vencimentos: R$ 1684,77 (mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) para os enfermeiros; R$ 1683,77 (mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) para os farmacêuticos e bioquímicos; R$ 1132,61 (mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos) para os auxiliares e técnicos de enfermagem; e R$ 1135,08 (mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para os técnicos em radiologia e laboratório.

A teor do art. 3º do mesmo diploma, os recursos necessários à satisfação do direito garantido no art. 1º são provenientes do orçamento do município.

A Lei Federal nº 14.434/22, que alterou a Lei nº 7.498/86 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, acresceu o art. 15-B ao texto anterior, estatuindo que “o piso salarial nacional dos Enfermeiros contratados sob o regime dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais”.

Do exposto, definido que o piso municipal dos profissionais da enfermagem corre à conta do Município de Paragominas, e que os dispositivos impugnados impõem sua elevação, ao equipará-lo ao piso nacional da categoria, decerto o texto do parágrafo único do art. 2º encarta ônus financeiro ao erário municipal.

Quanto aos artigos 4º, 5º e 8º do diploma impugnado, são consectários lógicos da elevação salarial positivada no parágrafo único do art. 2º, já que deduzem à incorporação salarial os valores eventualmente repassados pela União a título de apoio financeiro, atraindo a responsabilidade financeira do ente municipal, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 903/15, com extensão às parcelas de natureza previdenciária.

Neste enquadre, entendo pertinente a alegação de violação do inciso I do art. 106 da CE, pelo parágrafo único do art. 2º e artigos 4º, 5º e 8º da Lei Municipal nº 1142/2023.

Anoto, por fim que, tendo as emendas parlamentares sido adequadamente submetidas ao procedimento legislativo previsto nos artigos 65 a 67 da Lei Orgânica, inclusive sofrido o veto previsto no §1º do art. 67, depreendo que o vício processual em questão não se radica na iniciativa legislativa, mas sim na fase constitutiva do ato (rejeição do veto), sendo apropriado prenunciar que a Câmara Municipal não poderia ter rejeitado o veto nos termos descritos.

Neste sentido, resta caracterizada a exorbitância sobre o limite material, identificado no controle executivo do processo legislativo, mas olvidado pela Casa Legislativa, a apontar o vício formal deduzido, pelo que reputo presente a
plausibilidade inequívoca dos fundamentos,
a justificar o deferimento da cautelar.

O
perigo de lesão irreparável
reside na imposição, por tempo indeterminado, de obrigação ao Executivo, mediante dicção legislativa que majora gasto público, sendo necessária parcimônia no trato da questão.

Posto isso, a argumentação em relevo afigura-se suficientemente plausível para impor a imediata suspensão da eficácia dos dispositivos legais impugnados.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de
medida cautelar
, para determinar a suspensão dos efeitos do parágrafo único do art. 2º e artigos 5º e 8º da Lei Municipal nº 1142/2023. Tudo nos termos da fundamentação.

Intime-se a Câmara Municipal de Paragominas desta decisão, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as informações que considerar necessárias.

Após o decurso do prazo, encaminhem-se os autos ao Procurador Geral de Justiça.

É o voto.

Belém-PA, 6 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO.

Relatora

Belém, 14/03/2024